Tribunal: TJDFT
Processo: 0003075-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE ALEGADA ILICITUDE NA COLHEITA DE PROVAS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA. VÍCIO INEXISTENTE. JULGADO MANTIDO.
1 A Defesa opõe embargos de declaração ao acórdão que deu parcial provimento à apelação para reclassificar a conduta para aquela prevista no artigo 12 da Lei 10.826/2003, sustentando que houve omissão na apreciação da tese de ilicitude das provas por terem sido colhidas mediante invasão do domicílio do réu.
2 O acórdão embargado afastou a alegação de nulidade, afirmando que havia fundada suspeita de um crime permanente em curso no interior da residência: a esposa do réu contou aos policiais que na casa havia alguns projetis guardados pelo marido, que não tinha autorização para possuí-los; e ele próprio afirmou no inquérito policial que permitiu o ingresso dos policiais em sua residência.
3 Embargos de declaração não são adequados para rediscutir a matéria e mérito no intuito de alterar o resultado do julgamento.
4 Embargos declaratórios rejeitados.